Tribunal: TJDFT
Processo: 0703514-78.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703514-78.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LEONARDO DA CONCEICAO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em face da r. sentença (ID 60472183) que, em Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada pela Apelante em desfavor de Leonardo da Conceição Rodrigues, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, VI, e 485, I, todos do CPC/15. A Apelante protocolizou pedido de desistência do recurso, com fulcro no artigo 485, VIII, do CPC/15 (ID 61010399). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator